Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-09.2015.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001345-09.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANE NADIR FREITAG DALCIN - CPF: 756.274.500-53 (APELANTE), LUCIANO PIROCCHI - CPF: 021.517.608-12 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LEOMAR LINDOLFO FREITAG (APELADO), DORACI ZAMPARONI - CPF: 522.154.661-20 (APELADO), JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - CPF: 927.989.501-04 (ADVOGADO), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), EVELLYN ZAMPARONI FREITAG - CPF: 029.886.111-90 (APELADO), ANTONIO GIACOBBO - CPF: 247.800.220-53 (APELADO), MARIA HELENA GIACOBBO (APELADO), DORACI ZAMPARONI - CPF: 522.154.661-20 (APELANTE), EVANE NADIR FREITAG DALCIN - CPF: 756.274.500-53 (APELADO), LUCIANO PIROCCHI - CPF: 021.517.608-12 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - CPF: 927.989.501-04 (ADVOGADO), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LEOMAR LINDOLFO FREITAG (TERCEIRO INTERESSADO), EVELLYN ZAMPARONI FREITAG - CPF: 029.886.111-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GIACOBBO - CPF: 247.800.220-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA GIACOBBO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DOAÇÃO SIMULADA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTE – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA JÁ APRECIADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART. 507 DO CPC – REGISTRO PÚBLICO DAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA PARA GARANTIR A IGUALDADE ENTRE OS COERDEIROS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em razão da preclusão consumativa, se a prescrição já foi afastada no caso, mostra-se inviável a reiteração de tese definitivamente decidida (art. 507 do CPC).

A simples sujeição dos subsequentes contratos de compra e venda a registro público não basta para garantir a igualdade entre os coerdeiros.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória julgada procedente para declarar a nulidade da compra e venda do imóvel de matrícula n°. 3.649 do CRI de Querência/MT, com a condenação do requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, porém registrando-se a suspensão do respectivo pagamento com amparo no art. 98, §3°, do CPC.

A apelante defende a ocorrência de prescrição porque a lide foi proposta em 2015, para discutir negócios jurídicos de compra e venda celebrados em 2001.

Acrescenta que os ajustes foram públicos e notórios, tanto que registrados na respectiva serventia.

Pede a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID n.
91792980
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão combatida declarou nula a venda de imóvel rural feita pelo casal Armando Armin e Irone Gerloff Freitag ao casal Antônio e Maria Helena Giacobbo, visto que logo na sequência repassaram a Fazenda Santa Maria, com 268.0268ha, para a propriedade exclusiva de um dos filhos dos dois primeiros - (Leomar Lindolfo Freitag, já falecido).

A tese de prescrição já foi acolhida na sentença com ID n°. 92054454 e afasta em segunda instância, no julgamento da Apelação n°. 11465/2018.

No mencionado aresto, esta Câmara consignou que “
a venda foi realizada por pessoa interposta (...), tratando-se claramente de simulação, o que pelo Código Civil de 2002, aplicável ao caso, não prescreve, já que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
” (fls. 02 do ID n°.
92054465
0).

Esse entendimento foi ratificado pelo STJ, e em consonância com o art. 507 do CPC,
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Não fosse o bastante, o princípio da unirrecorribilidade impede que agora, se reconheça a prescrição de questão material já declarada imprescritível.

De acordo com os autos, os dois contratos de compra e venda celebrados – até que as terras se acomodassem no domínio de um dos filhos dos proprietários originários – levaram menos de três meses para se aperfeiçoarem. E mesmo que todos esses atos negociais tenham obedecido aos registros públicos exigidos pela legislação brasileira, estes, por si sós, não bastam para garantir a igualdade entre os coerdeiros.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (...) MATÉRIA JÁ IMPUGNADA ANTERIORMENTE - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO EM NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
A preclusão consumativa (art. 507 do CPC) impede o conhecimento pelo Tribunal de matéria já impugnada em Recurso anterior, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
.
(AI n°. 1006487-93.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/08/2017) (sem grifos no original).

AÇÃO RESCISÓRIA (...)
PRESCRIÇÃO

AFASTADA
(...)
PRECLUSÃO
DO TEMA (...) PROCEDÊNCIA. A questão referente à
prescrição
foi
afastada
em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente o Ministério Público, operando-se, portanto, a
preclusão
temporal, nos termos do art. 473 do CPC/1793. (...)
As matérias de ordem pública, tais como
prescrição
e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias
.
Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a
preclusão

consumativa
se não houver impugnação no momento processual oportuno
. (...). (STJ - AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).
(N.U 0152039-14.2014.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018) AGRAVO DE; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021